Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709655-98.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA APELADO: TELMA LEDA CALACA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância, suscitadas pela apelada em contrarrazões no ID 15642753. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator